Tribunal: TJSP
Processo: 1006138-13.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Locadora demandante que reclama o inadimplemento dos locativos mensais e encargos contratuais vencidos a contar do mês de janeiro de 2024. Pedido reconvencional de condenação da autora reconvinda no pagamento de indenização material pelas benfeitorias realizadas no imóvel, além de

Ementa:

*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Locadora demandante que reclama o inadimplemento dos locativos mensais e encargos contratuais vencidos a contar do mês de janeiro de 2024. Pedido reconvencional de condenação da autora reconvinda no pagamento de indenização material pelas benfeitorias realizadas no imóvel, além de indenização moral. SENTENÇA de extinção da Ação principal, sem resolução de mérito quanto ao pedido de despejo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de parcial procedência da Ação principal para condenar os requeridos no pagamento dos locativos mensais e encargos contratuais vencidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, e parcial procedência da Reconvenção. APELAÇÃO da autora reconvinda, que insiste na condenação dos requeridos no pagamento dos locativos mensais vencidos até a data da rescisão do contrato, argumentando a ausência de entrega das chaves, requerendo ainda a improcedência da Reconvenção. APELAÇÃO dos requeridos, que insistem na integral procedência da Reconvenção, alegando a nulidade da cláusula de renúncia da indenização por benfeitorias. EXAME: Relação contratual que restou incontroversa. Responsabilidade dos locatários pelo pagamento dos alugueis e encargos da locação que persiste até a efetiva desocupação do imóvel com a entrega das chaves correspondentes ao locador. Inquilinos que não observaram a providência cabível para a devolução das chaves. Mera desocupação do imóvel que não gera a extinção do contrato de locação, tampouco a liberação das obrigações correspondentes. Cláusula contratual de renúncia a benfeitorias que exclui o direito à indenização no tocante. Validade dessa cláusula, conforme artigo 35 da Lei no 8.245/91 e Súmula 335 do C. Superior Tribunal de Justiça. Acervo probatório que revela o comparecimento da locadora no imóvel em causa para a troca das fechaduras, sem a regular comunicação aos locatários, a pretexto de que houve o inadimplemento dos locativos mensais, expondo-os à situação vexatória e humilhante. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Dano moral indenizável bem configurado. Aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 que deve mantida, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção dos ônus sucumbenciais. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO.*